Tribunal: TRF3
Processo: 5010816-67.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: DÉCIMA TURMA DJF3
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
221/740)

5010816-67.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 18/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-DOENÇA. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS PERÍCIA MÉDICA NA VIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1 - Verificada a ausência de incapacidade do segurado para o trabalho, na via administrativa, após o trânsito em julgado da ação judicial, nada obsta que o próprio INSS cesse o pagamento do benefício. O direito reconhecido nesta esfera não impõe ao órgão previdenciário, após o trânsito em julgado da ação, a sua manutenção, sobretudo após a perícia médica ter concluído pela ausência da incapacidade laborativa.

2 - O fato de a autora obter auxílio-doença mediante decisão judicial não lhe garante infinitamente direito ao recebimento do benefício, caso verificado pelo INSS que houve recuperação da capacidade laboral do segurado.

3 – Agravo de Instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010816-67.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: CATIA SOLA

Inteiro teor:
221/740)

5010816-67.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 18/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-DOENÇA. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS PERÍCIA MÉDICA NA VIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1 - Verificada a ausência de incapacidade do segurado para o trabalho, na via administrativa, após o trânsito em julgado da ação judicial, nada obsta que o próprio INSS cesse o pagamento do benefício. O direito reconhecido nesta esfera não impõe ao órgão previdenciário, após o trânsito em julgado da ação, a sua manutenção, sobretudo após a perícia médica ter concluído pela ausência da incapacidade laborativa.

2 - O fato de a autora obter auxílio-doença mediante decisão judicial não lhe garante infinitamente direito ao recebimento do benefício, caso verificado pelo INSS que houve recuperação da capacidade laboral do segurado.

3 – Agravo de Instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010816-67.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: CATIA SOLANGE RODRIGUES

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010816-67.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: CATIA SOLANGE RODRIGUES

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO: (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que, em sede de ação previdenciária em fase de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão que suspendeu o andamento do feito com base no julgamento do tema 810, sem analisar o pedido de restabelecimento do benefício cessado.

Sustenta, em síntese, que o benefício de auxíli-doença foi cessado indevidamente, em desacordo como o quanto decidido no processo de conhecimento.

Foi indeferida a antecipação da tutela recursal

Não houve a apresentação de contrarrazões por parte do INSS.

É o Relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010816-67.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: CATIA SOLANGE RODRIGUES

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO: (RELATOR)

Da análise dos autos, verifico que o título executivo determinou a concessão do benefício de auxílio-doença.

Após o trânsito em julgado da decisão, foi realizada perícia médica na esfera administrativa, culminando na cessação do pagamento do benefício, ante a conclusão da Autarquia de que não foi constatada a persistência da invalidez.

Como cediço, a autarquia previdenciária tem a prerrogativa de submeter a exames periódicos de saúde o segurado em gozo de aposentadoria por invalidez, ainda que o referido benefício tenha sido concedido judicialmente, consoante dispõe os artigos 43, § 4o e 101, ambos da Lei no 8.213/91.

No caso dos autos, a parte agravante, em perícia médica administrativa, foi considerada apta ao trabalho, não se cogitando da necessidade de reabilitação profissional. Veda-se nova discussão na lide, acerca da existência ou não da incapacidade laborativa.

Verificada a ausência de incapacidade do segurado para o trabalho, na via administrativa, após o trânsito em julgado da ação judicial, nada obsta que o próprio Instituto cesse o pagamento do benefício. O direito reconhecido nesta esfera não impõe ao órgão previdenciário, após o trânsito em julgado da ação, a sua manutenção, sobretudo após a perícia médica ter concluído pela ausência da incapacidade laborativa.

O fato de a autora obter auxílio-doença mediante decisão judicial não lhe garante infinitamente direito ao recebimento do benefício, caso verificado pelo INSS que houve recuperação da capacidade laboral do segurado.

Assim, verificada a modificação no pressuposto fático que motivou a concessão do benefício, a rediscussão da matéria somente poderá se dar em ação própria.

Nesse sentido, trago à colação:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. PRERROGATIVA DA AUTARQUIA. ART. 557 DO CPC. AGRAVO LEGAL DESPROVIDO. 1. A decisão agravada se amparou na jurisprudência e Súmula do Superior Tribunal de Justiça, não subsistindo os fundamentos de reforma da agravante nesse sentido. 2. Como bem lançado pela MM. Juíza a quo, com o trânsito em julgado da sentença, a função jurisdicional de mérito nesta demanda está esgotada, não sendo cabível a reabertura da fase instrutória, com a realização de nova perícia, a fim de se verificar se o direito permanece. 3. O benefício do auxílio-doença tem natureza temporária, cuja prorrogação depende da verificação, pela Administração, por meio de nova perícia médica, da continuidade da incapacidade. 4. Agravo legal não provido. (TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 552714 - 0005421-24.2015.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, julgado em 11/05/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/05/2015)

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERPOSTO COM FULCRO NO ART. 557 § 1o DO CPC. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. NOVA PERÍCIA NA VIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. I - Não merece reforma a decisão agravada, que negou seguimento ao agravo de instrumento, interposto com intuito de obter o restabelecimento de auxílio-doença, cessado pelo INSS após o trânsito em julgado da sentença que o concedeu. II - Em decisão proferida nesta E. Corte, em 02/05/2008, foi dado parcial provimento à apelação do autor, julgando parcialmente procedente o pedido, para determinar a implantação de auxílio-doença, com DIB em 06/01/2003. III - Após o trânsito em julgado da decisão, foi realizada perícia médica na esfera administrativa, em 11/12/2011, culminando na suspensão do pagamento do benefício, ante a conclusão da Autarquia de que não foi constatada a incapacidade para o trabalho. IV - O ora agravante requereu o desarquivamento do feito e pleiteou, no Juízo a quo, o restabelecimento do benefício. V - Consoante o princípio da inalterabilidade da sentença pelo juiz, consagrado no art. 463, do CPC, proferida a sentença de mérito, esgota-se a prestação jurisdicional do juízo de primeiro grau, somente se admitindo a modificação do decisum para corrigir inexatidões materiais, retificar erros de cálculo, ou mediante embargos de declaração. VI - O auxílio-doença consiste em benefício de duração continuada concebido para existir de forma temporária, encontrando-se entre as atribuições do INSS a realização de perícias periódicas. VII - Verificada a ausência de incapacidade do segurado para o trabalho, na via administrativa, após o trânsito em julgado da ação judicial, nada obsta que o próprio Instituto cesse o pagamento do benefício. VIII - O direito reconhecido nesta esfera não impõe ao órgão previdenciário, após o trânsito em julgado da ação, a sua manutenção, sobretudo após a perícia médica ter concluído pela ausência da incapacidade laborativa. IX - Caso persista a incapacidade e o autor pretenda a manutenção do benefício, após o trânsito em julgado da ação, deverá ingressar com novo pedido administrativo ou nova ação judicial. X - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. XI - Deve ser mantida a decisão agravada, posto que calcada em precedentes desta E. Corte. XII - Agravo não provido. (AI 00046120520134030000, JUÍZA CONVOCADA RAQUEL PERRINI, TRF3 - OITAVA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:23/08/2013 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS.1 - É pressuposto para a manutenção do benefício de auxílio-doença a realização de exames médicos periódicos, nos termos do artigo 101 da Lei no 8.213/91. 2 - Cabível a cessação do benefício após o trânsito em julgado, uma vez que o auxílio-doença é benefício de caráter provisório e a sua concessão surte efeitos presentes e pretéritos, mas não vincula o órgão previdenciário para o futuro. 3 - Agravo de instrumento provido. (TRF3 AG - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 327247 Órgão julgador DÉCIMA TURMA DJF3 DATA:15/10/2008 Data da Decisão 23/09/2008 Data da Publicação 15/10/2008 Relator(a) JUIZ LEONEL FERREIRA)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-DOENÇA. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS PERÍCIA MÉDICA NA VIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1 - Verificada a ausência de incapacidade do segurado para o trabalho, na via administrativa, após o trânsito em julgado da ação judicial, nada obsta que o próprio INSS cesse o pagamento do benefício. O direito reconhecido nesta esfera não impõe ao órgão previdenciário, após o trânsito em julgado da ação, a sua manutenção, sobretudo após a perícia médica ter concluído pela ausência da incapacidade laborativa.

2 - O fato de a autora obter auxílio-doença mediante decisão judicial não lhe garante infinitamente direito ao recebimento do benefício, caso verificado pelo INSS que houve recuperação da capacidade laboral do segurado.

3 – Agravo de Instrumento improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.